Tribunal: TJES
Processo: 0004097-07.2018.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004097-07.2018.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DILSON ROCHA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de aposentadoria por invalidez formulado em face do INSS, sob o fundamento de ausência de incapacidade total e permanente para o trabalho, além da percepção de auxílio-acidente. O autor sustenta possuir incapacidade parcial permanente que, somada à sua condição social e baixo grau de escolaridade, justificaria a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença por acidente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a constatação de incapacidade parcial e permanente, aliada às condições pessoais do segurado, justifica a concessão da aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença, mesmo diante da atual percepção de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 42 da Lei nº 8.213/91 exige, para a concessão da aposentadoria por invalidez, incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação para qualquer atividade que assegure a subsistência do segurado.

A prova pericial conclui que o segurado apresenta incapacidade parcial e permanente, mas com aptidão para reabilitação e possibilidade de exercício de outras atividades laborais compatíveis com suas limitações.

O auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, é benefício de natureza indenizatória que não substitui o auxílio-doença e pode coexistir com capacidade residual laborativa, sendo devido em caso de redução da capacidade para a atividade habitual.

A sentença recorrida corretamente entendeu que a mera redução da capacidade laboral não configura, por si só, incapacidade total, tampouco impede a reabilitação profissional.

A jurisprudência reconhece que a aposentadoria por invalidez deve considerar as condições pessoais e sociais do segurado, mas desde que demonstrada a impossibilidade concreta de reabilitação, o que não ocorreu no presente caso.

A concessão de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença pressupõe demonstração de impedimento absoluto para o exercício de atividades laborais, o que não foi atestado na perícia técnica.

A existência de benefício ativo (auxílio-acidente) mitiga o risco de dano à subsistência, afastando os pressupostos para antecipação de tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de aposentadoria por invalidez exige prova de incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação para qualquer atividade que assegure a subsistência do segurado.

A percepção de auxílio-acidente não autoriza, por si só, a concessão de aposentadoria por invalidez, quando demonstrada a possibilidade de reabilitação profissional.

A análise das condições pessoais e socioeconômicas do segurado somente justifica a aposentadoria por invalidez quando comprovada a inviabilidade concreta de reinserção no mercado de trabalho.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 42 e 86; CPC/2015, arts. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-GO, AC nº 5709297-56.2019.8.09.0051, Rel. Des. Jeronymo Pedro Villas Boas, 6ª Câmara Cível.

TJMG,
AC: 10000210013090001 MG, Relator.: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 10/03/2021, Câmaras Cíveis / 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2021
.

TJES, AC nº 5140781-07, Rel. Desa. Maria das Graças Carneiro Requi, j. 30.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos
do relatório, trata-se de Apelaç
ão
Cíve
l
interposta
por

DILSON ROCHA

contra a s
entença de fls.
113/114-v, proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal e Registros Públicos que Marataízes, que, na Ação Previdenciária ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
,
julgou
im
procedente
s
os pedidos constante
s
da inicial
que visavam concessão de aposentadoria por invalidez a partir de 23/01/2018
. Nesses termos, condeno
u

o ora apelante
ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% do valor
atualizado da causa, observada a assistência judiciária gratuita concedida.

Em suas razões
de fls.
117/134, o apelante sustenta
que:
(1)

o auxílio-acidente possui natureza indenizatória, concedido em razão de sequela permanente que implica em redução da capacidade laboral e não se confunde com o auxílio-doença, que visa cobrir incapacidade temporária ou total
;
(2)

apesar de receber o auxílio-acidente, permanece inapto para retornar ao trabalho em sua função habitual, fazendo jus ao auxílio-doença por acidente de trabalho. Alega ser portador de amputação do polegar esquerdo, sequelas de fratura no cotovelo direito, limitação de flexão, lombalgia, dor à palpação, dor à mobilidade e dificuldade em fazer pequenos esforços desde 2011 e 2013
;
(3)
deve ser considerada a
sua condição de pessoa “humilde e sem grau de Escolaridade, sabendo somente assinar o nome e leitura baixa”;
(
4
)
a incapacidade parcial e permanente, somada à sua condição social, deveria levar à concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, pois não possui condições de laborar em sua atividade habitual de auxiliar de serviços gerais (pedreiro)
.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os
requisitos da admissibilidade recursal
e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela assistência judiciária gratuita,
conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, o ora apelante alegou que estava em gozo de auxílio-doença por acidente de trabalho (n.º 546.224.799-7) desde 19/05/2011 até 18/05/2018, quando o benefício foi cessado. Argumentou que, após a cessação, passou a receber auxílio-acidente por ter um membro amputado (polegar esquerdo) em decorrência de acidente de trabalho, o que reduziu sua capacidade funcional. Defende que sua incapacidade não foi recuperada e que possui incapacidade laboral parcial e permanente, fazendo jus ao auxílio-doença por acidente de trabalho ou aposentadoria por invalidez. Menciona ser humilde, com baixa escolaridade, e que a perda do membro reduziu ainda mais sua capacidade laborativa.

A sentença apelada rejeitou os pedidos formulados na petição inicial ao argumento de que não houve demonstração da alegada incapacidade laboral para todo tipo de labor e no fato de o apelado já perceber auxílio-acidente, que foi considerado como substituto do auxílio-doença, haja vista a consolidação da lesão na mão esquerda do apelante (amputação de polegar), conforme explicitado pela perícia.

Inicialmente, cabe lembrar que prevê a Lei 8.213/91, em seu artigo 42, que
a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Como requisito para sua concessão, portanto, deve o beneficiário estar incapacitado ou insuscetível de reabilitação para o exercício de
qualquer atividade
que lhe garanta a subsistência.

No caso dos autos,
a
perícia judicial, elemento central para a aferição da condição de saúde do segurado em ações previdenciárias por incapacidade, foi clara ao constatar a amputação traumática do dedo polegar esquerdo e que esta lesão provocou uma perda parcial definitiva da capacidade laboral. A
perícia
também
registrou que o a
pelado apresenta sequelas que causam “dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual”, e classificou a incapacidade como
“parcial permanente”.

É fundamental salientar que o auxílio-acidente (B94), nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, é uma indenização devida ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Sua natureza é indenizatória e não substitui o salário de contribuição, sendo, portanto, acumulável com outras rendas ou salários, e não impede a concessão de outro benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez), desde que preenchidos os requisitos para estes últimos.

A
prova
per
icial
, embora tenha concluído p
ela
“incapacidade parcial permanente”
do apelante
, também indicou que o periciado está “apto para o exercício de outra atividade profissional ou para reabilitação”, citando exemplos como “porteiro, vigia, telefonista, ascensorista, etc.”.

Assim, o que se infere da conclusão pericial é que não houve agravamento do quadro de incapacidade do
apelante
, restando mantida a redução da capacidade laborativa que deu ensejo ao benefício de auxílio-acidente que o segurado já recebe.

Com
efeito
, o benefício de aposentadoria por invalidez é concedido aos
segurados
que estejam incapacitados definitivamente para o trabalho e insuscetíveis de readaptação, tratando-se, portanto, de uma medida excepcional.

Portanto, apesar de limitação laboral de cunho parcial constatada nos autos
que
evidencia a redução da capacidade laboral, não há que se falar em incapacidade que impossibilite
o apelante
para o exercício de outras atividades que também possam lhe garantir a subsistência.

Nesse sentido,

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONVERSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
1. Aposentadoria por invalidez. Requisitos. Não comprovado nos autos, por perícia médica, a incapacidade permanente total para o exercício da atividade laborativa habitualmente exercida pelo segurado trabalhador, não há falar em concessão de aposentadoria por invalidez (art. 42 da Lei nº 8.112/91), a despeito da comprovação por perícia médica da incapacidade parcial permanente do segurado
[...].
(TJ-GO - AC: 57092975620198090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Desembargador Jeronymo Pedro Villas Boas, 6ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL PERMANENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1- Considerando que a aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/1991, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral, o que evidentemente não é o caso dos autos, afigura-se irrepreensível a sentença na parte em que afastou a pretensão autoral de reconhecimento do seu direito ao referido benefício previdenciário
[...].
(9a CC, AC n. 5140781-07, Rela. Desa. Maria das Graças Carneiro Requi, DJ de 30.10.2023).

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - ACIDENTE DE TRABALHO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE - NÃO CONSTATAÇÃO - AUXÍLIO DOENÇA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO - INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - AUSÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - LAUDO PERICIAL - RELATÓRIOS MÉDICOS - REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE HABITUALMENTE DESEMPENHADA - CONSTATAÇÃO - DEFERIMENTO AUXÍLIO ACIDENTE - FUNGIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC - SENTENÇA REFORMADA.
A concessão da aposentadoria por invalidez exige demonstração da incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado e do auxílio doença demanda comprovação da incapacidade temporária para o labor habitual (Lei Federal n. 8.213, de 1991)
.
Comprovado que o segurado possui capacidade para exercer atividade profissional que desempenhava, contudo, com limitações devido à sequela permanente, indefere-se a concessão de aposentadoria e restabelecimento do auxílio-doença e defere-se o auxílio-acidente
[...].
(TJ-MG - AC: 10000210013090001 MG, Relator.: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 10/03/2021, Câmaras Cíveis / 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2021).

Destaca-se, por fim, que no presente caso,
a redução da capacidade
laboral do apelante
já está sendo indenizada
por meio do
auxílio-acidente
,
enquanto a incapacidade total para fins de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez não restou demonstrada nos autos, uma vez que tais benefícios exigem a incapacidade total para a atividade habitual e, no
caso da aposentadoria por invalidez, a impossibilidade de reabilitação para outras atividades.

Por fim, uma vez que a perícia judicial não comprovou a incapacidade total para o trabalho que justifique o restabelecimento do auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria por invalidez em favor do recorrente, não há probabilidade do direito a ser amparada por meio de tutela de urgência, devendo-se destacar, novamente, que o recorrente já percebe auxílio-acidente, o que mitiga o alegado perigo de dano em relação à subsistência.

Destarte, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 13% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, devendo-se observar, entretanto, a assistência judiciária gratuita concedida ao recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.